Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-50.2022.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIS THOME PARRA - CPF: 482.505.201-06 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ALANA BRUNA CHAVES DE LIMA MOREIRA - CPF: 062.682.061-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001575-50.2022.8.11.0009

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente:

JOSÉ LUIS THOME PARRA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECLAMANTE PRESO TEMPORÁRIAMENTE POR RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA COMO AUTOR DO CRIME POR MEIO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAVAM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CRIME DE ROUBO. PRISÃO REALIZADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IPROVIDO.

1
. Trata-se de ação indenizatória, em razão da prisão em flagrante do autor por crime de furto sem que tenha sido comprovado a sua participação no referido crime, vez que o delegado de polícia mesmo diante de inexistência de provas, optou por lavrar o flagrante e encaminhar o Recorrente ao juízo competente.

2.
Se a prisão em flagrante do Recorrente ocorreu em razão das circunstâncias que num primeiro momento justificavam a atuação policial, principalmente no sentido de que estavam atrás de dois indivíduos e eles estavam na companhia do Recorrente, não há que falar em conduta abusiva na ação dos agentes públicos, em especial do Delegado de Polícia.

3
. Ademais, de acordo com as provas juntadas nos autos, a prisão em flagrante do Recorrente não ocorreu de forma ilegal, inexistindo quaisquer ilegalidades cometidas pelo Estado, pois aconteceu conforme a legislação permite e dentro do período do flagrante, sendo que o fato do juízo competente entender que era caso de relaxar a prisão, não justifica por si só, a indenização pretendida.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida, constata-se que a prisão ocorreu após indícios de prática delituosa em flagrante de furto, assim, a prática tanto dos policiais quanto do Delegado de Polícia seguiu os ditames legais, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado requerido ante a
ausência do excesso narrado.

5.
O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado por atuação ilegítima do agente público, sofrendo, com isso, abalo psíquico em sua vida particular e não em situações tais, em que se apercebe ter sido noticiada uma atuação policial dentro do estrito cumprimento do dever legal.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023